Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700863-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN ANDRADE SALES PEDRA, CHATEAU BRAZIL RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: GERALDO RODARTE DECISÃO Concedo o derradeiro prazo de 10 dias para que o agravado se manifeste acerca dos documentos colacionados pela agravante, os quais poderiam, em tese, fundamentar a alegação de comprometimento da subsistência da devedora. Determino liminarmente a suspensão dos descontos em folha de pagamento da agravante, até o julgamento do presente agravo de instrumento, mantidos, por ora, os bloqueios já realizados. Comunique-se ao Juízo de origem, para as providências cabíveis. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos imediatamente conclusos para inclusão em pauta, sem prejuízo da eventual formulação de proposta para pagamento do débito pela parte devedora (Lei n. 9.099/95, Art. 2o) Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito